Tribunal: TJDFT
Processo: 0736260-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736260-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY CRISTINA BARBOSA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0704823-76.2025.8.07.0018 requerido em seu desfavor por KELLY CRISTINA BARBOSA DE SOUZA, acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora rejeitando a questão da prejudicialidade externa com a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Instado a discorrer sobre a existência de coisa julgada (ID 75741413), o agravante manifestou-se através da petição de ID 76108962. É o relatório. Decido. Verifico a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, pois este colegiado analisou a mesma questão em 22/08/2025 no acórdão proferido no agravo de instrumento no 0727935-31.2025.8.07.0000, oriundo do mesmo cumprimento individual de sentença coletiva no 0704823-76.2025.8.07.0018. Assim, ante a iminência de formação de coisa julgada sobre questão prejudicial, nos termos do art. 503, §1o1, do Código de Processo Civil-CPC, decidida em outro processo, resta caracterizada a prejudicialidade externa. Por conseguinte, SUSPENDO este agravo de instrumento, com esteio no art. 313, V, “a”2, do CPC, até o dia 14/10/2025, data de escoamento do prazo para a Fazenda Pública recorrer contra o acórdão no 2033108, conforme expedição eletrônica registrada no AGI 0727935-31.2025.8.07.0000. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. [2] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;